Tribunal: TJDFT
Processo: 0729101-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0729101-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: HILTON SILVA BALIEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por BANCO BRASIL S.A. contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (no 0000940-79.2017.8.07.0007) movido em desfavor de HILTON SILVA BALIEIRO. Nas razões recursais (ID 28902003, pp. 01/11), narra tratar na origem de Cumprimento de Sentença ajuizada em face do Agravado buscando a satisfação do débito oriundo de título extrajudicial e que após a realização de diversas buscas de bens infrutíferas, o Agravante logrou êxito em bloquear valores pelo Sisbajud. Entretanto, a decisão agravada acolheu a tese da impugnação apresentada pelo agravado em relação à impenhorabilidade das verbas salariais e determinou a liberação nos seguintes termos: “Ante os argumentos acima, ACOLHO a impugnação em parte, tão somente para desconstituir a penhora sobre a verba constrita na Caixa Econômica Federal, no importe de R$7.455,11 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e onze centavos), mantendo a penhora sobre a verba bloqueada no Banco Itaú. Tendo em vista que não consta ordem de transferência do valor bloqueado na Caixa Econômica Federal para conta à disposição do Juízo, promova-se o desbloqueio. Nada a prover, tendo em vista o que restou decidido no id. 86830557, o qual, aliás, é objeto de agravo.” Em suas razões recursais defende que a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, prevista no art. 833, IV do CPC não é absoluta, sendo que as hipóteses que admitem a penhora de salários e proventos foram ampliadas pela jurisprudência do STJ. Sustenta que a doutrina e a jurisprudência vem considerando que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família e, dessa forma, comprovada a possibilidade da penhora e a ausência de prejuízo à subsistência do devedor, uma vez que sua remuneração é superior à remuneração média nacional, deve ser deferida a penhora de 30% dos proventos do Agravado. Requer “seja reformada a decisão agravada, a fim de determinar a penhora de 30% dos proventos do Agravado, qual seja: R$ 4.146,76, eis que no mês de junho de 2021 foi de R$13.822,55, determinando que este seja intimado a realizar o depósito da quantia referida, em favor do Agravante, em vista do prematuro desbloqueio dos valores” (ID 28902003, p. 10). DECIDO. Sem pedido liminar, analiso a admissibilidade do recurso. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 24790596, pp. 01/03), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Comunique-se ao Juízo de origem. Desnecessárias as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de setembro de 2021 16:59:41. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora